Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença penal condenatória pode fixar uma indenização mínima com natureza ressarcitória e pedagógica, sendo o juízo cível o foro competente para eventual complementação ou discussão aprofundada do valor.
2. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em depoimentos colhidos, sem necessidade de prova documental rigorosa, especialmente quando há elementos suficientes nos autos para demonstrar a existência do dano e sua relação com o ato ilícito.
3. Recurso conhecido e provido.